Tribunal: TJES
Processo: 5013432-27.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013432-27.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL FAVALESSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5013432-27.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
IZABEL FAVALESSA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA NA REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS PROPORCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que é servidora pública estadual e ocupa o cargo de auxiliar de enfermagem. Diz que por necessidade do serviço, atuou até Agosto de 2019 realizando as atividades de técnica de enfermagem, cargo de maior complexidade e melhor remunerado e que os colegas do referido cargo recebem remuneração maior que a sua.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que existem nos autos elementos suficientes para atestar o desvio de função. Assim, requer a reforma da sentença e o total provimento dos pedidos autorais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Ao analisar os autos, vê-se pelas provas colacionadas, mais precisamente a prova testemunhal colhida durante a instrução processual, que a sentença deve ser parcialmente reformada.

6. Em audiência de instrução e julgamento, as testemunhas, ambas Técnicas de enfermagem, foram precisas em reconhecer “
Ela exercia a mesma função que eu, fazia as mesmas coisas” e “Ela trabalhava como técnica de enfermagem”
. E muito embora as testemunhas não tenham precisado até qual ano trabalharam com a autora desempenhando a função de Técnica de enfermagem, a testemunha Elcione Zacharias de Andrade, discorreu que somente após o ajuizamento da ação de desvio de função, a autora foi transferida para o setor de “Central de Material Esterilizado”, fato que poderia facilmente ser afastado pela defesa, mas não ocorreu.

7. Dessa forma, restou convencido de que a parte autora atuou em função alheia ao seu cargo, o que configura desvio de função, gerando para a parte direito ao recebimento da diferença salarial entre os vencimentos do cargo em que foi empossada (auxiliar de enfermagem) e os vencimentos correspondentes à função exercida (técnico em enfermagem), permanecendo excluído o período prescrito, correlato as verbas anteriores a 02/05/2018
, conforme dispõe o Enunciado nº 378 do STJ,
in verbis
: “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
”.

6. Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da peça inicial, no sentido de CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar, em favor da autora, os valores referentes às diferenças de vencimentos entre os cargos de Auxiliar de enfermagem e Técnico de enfermagem em razão do desvio de função no período de 02/05/2018 até Agosto de 2019, com os reflexos nas parcelas salariais respectivas. Em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora, deverá ser observado o seguinte: a) até 08/12/2021, a incidência da correção monetária será pelo IPCA-E, além de acréscimo de juros de mora a partir da citação da parte ré, consoante Tema 810 do STF; b) a partir de 09/12/2021, a incidência deverá ser unicamente da Taxa Selic, sem cumulação com qualquer outro índice, em atenção ao art. 3º da EC nº 113/2021.

7. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)